Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA POR MAIORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. O embargante pretende que o Tribunal reconheça que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a transação foi realizada presencialmente com o uso de cartão e senha pessoal. 2.1. As razões dos presentes embargos expõem de maneira única o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada.
3. Embargos de Declaração não providos.